Tribunal: TJPA
Processo: 0800548-88.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800548-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: NAIANY MARIA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO

PENAL HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0800548-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: NAIANY MARIA DA COSTA

IMPETRANTE: GILMAR CANDIDO DA SILVA E DANIEL LOUREDO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS. REQUISITO LEGAL COMPROVADO. LIMINAR CONCEDIDA.
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
, EM RAZÃO DE PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU – CONFIGURANDO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA LIMINAR CONCEDIDA, NA QUAL RECONHECEU O DIREITO DE A PACIENTE TER A PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR CONSTRIÇÃO DOMICILIAR E MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP.

1.

Embora não se admita habeas corpus impetrado contra decisão monocrática pendente de apreciação no primeiro grau, por caracterizar supressão de instância, é possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade, o que se verificou no caso em exame.

2.

Restando comprovado nos autos que a paciente é genitora de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, restando evidente a necessidade de cuidados dos menores pela paciente, adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso II do art. 318, do CPP, razão pela qual ratifico os termos da liminar deferida.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
writ
impetrado.
Concessão da ordem de ofício
, ratificando a liminar que
concedeu
a ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO

PENAL HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0800548-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: NAIANY MARIA DA COSTA

IMPETRANTE: GILMAR CANDIDO DA SILVA E DANIEL LOUREDO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus,
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
NAIANY MARIA DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, nos autos
nº
0811093-86.2021.8.14.0401
.

Narram os impetrantes, que de acordo com inquérito policial:

“a suposta
vítima LUAN FREIRE DINIZ DE SOUZA, registrou o Boletim de Ocorrência no qual resultou na abertura do Inquérito Policial declarando que, na data de 15/10/2020, por volta de 10h25min, sofreu um golpe durante uma transação feita em uma plataforma da “Empresa VLOM”, a qual anuncia em suas redes sociais realizar transações na bolsa de Valores dos Estados Unidos, na data citada mediante comando não autorizado em acesso remoto por um operador da referida empresa, tendo a vítima perdido acerca de USD 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil dólares americanos), ou seja, convertido em reais seria cerca de R$ 977.000,06 (novecentos e setenta e sete mil reais e seis centavos).

Esclareceram que a transação questionada envolvia a venda de 100 (cem) pares de moedas EURCZK, contudo fora realizada a movimentação de 1000 (mil) vendas do par de moedas EURCZK, sem o seu comando. Alegando dar suporte e segurança às transações, um analista da corretora VLOM conhecido como “MÁRCIO” solicitou e obteve o acesso remoto ao terminal utilizado pela vítima por meio do Software ANYDESK, o que permitiu que fosse feita a alteração indevida do valor transacionado pela vítima, causando-lhe a perda de seu saldo na plataforma de comércio de moedas (FOREX) VLOM. No mesmo momento, a vítima comunicou a "MÁRCIO" o ocorrido, o qual lhe informou que se tratava de um erro humano e que, quem havia incorrido em tal erro teria sido a própria vítima, afirmando inclusive, que ele seria bastante ganancioso.

Ato contínuo, visando dar continuidade ao golpe, "MÁRCIO" afirmou que a conta da vítima junto à plataforma VLOM possuía seguro e que, para acioná-la, a vítima deveria proceder ao pagamento da franquia referente ao valor de USD 50.000,00 (cinquenta mil dólares) – R$ 253.000,46 (duzentos e cinquenta e três reais mil reais e quarenta e seis centavos) para recuperar as moedas EURCZK em 30 (trinta) dias, USD 30.000,00 (trinta mil dólares) –R$ 152.000,08 (cento e cinquenta e dois mil reais e oito centavos) para recuperar em 60 (sessenta) dias, ou ainda USD 15.000,00 (quinze mil dólares) – R$ 76.000,04 ( setenta e seis mil reais e quatro centavos) para recuperar em 90 (noventa) dias.

Afirmou que solicitou a cópia do contrato de seguro a “MÁRCIO”, o que não lhe foi fornecido, pois foi informado que o contrato do seguro não poderia ser enviado sem o depósito de um sinal. Posteriormente, o suposto “Márcio” voltou a acionar a vítima, falando insistentemente do seguro, o qual deveria ser pago no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, insistindo inclusive no pagamento do sinal de USD 5.000,00 (cinco mil dólares) – R$ 25.346,31 (vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) para ativar o seguro. A vítima insistiu em ter acesso contrato de seguro antes de qualquer coisa, sendo informado por "MÁRCIO" que seu caso passaria a ser tratado por "ARTUR" e desta feita, não obteve mais respostas.

Em seguida, foi juntada Ata Notarial com a extração de “screenshots” (capturas de tela) do aplicativo de comunicações TELEGRAM entre a vítima e o contato salvo como "Artur Braga" de numeral +65 22 427 7504; entre a vítima e o contato salvo como "Davi Ferreira Analista" de numeral +64 22 527 9982. Dessa forma, juntou-se extrato de consulta de DOC's e TED's da conta da vítima no banco ITAÚ em que se pôde constatar as transferências para contas bancárias no país que alimentavam a conta da vítima junto à plataforma VLOM. Além disso, procedeu-se à juntada de e-mails encaminhados pela referida plataforma à vítima, bem como da conta mantida junto à plataforma. Outrossim, de posse dessas informações, a autoridade policial tomou as providências cabíveis, tais como a expedição do Ofício n.°119/2020 - DCEP ao Banco Santander requisitando-se os dados cadastrais do titular da conta corrente 0000130010600, agência 0966, obtendo-se como resposta que se tratava da empresa PORTO SEGURO PAGAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.° 20.938.459/0001-48, com endereço comercial à Rua General Joaquim Inácio, n° 787- Setor Central - Anápolis/GO. Consequentemente, procedeu-se os dados cadastrais da conta corrente 000000144177, agência 3215, obtendo-se como resposta que se tratava da empresa S.A VASCONCELOS FERREIRA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELLI, inscrita no CNPJ sob n° 033.927.287/0001-59.

Em consulta às bases de dados vinculados à Policial Civil, constatouse que as empresas beneficiárias dos pagamentos que alimentavam de crédito a conta da vítima junto à “Empresa VLOM” possuem como sócios, respectivamente, NAIANY MARIA DA CONTA, titular do CPF n.°099.777.451- 04, e SHELTON ANTONIO VASCONCELOS FERREIRA, titular do CPF n.°073.458.504-71, tendo-se procedido ao envio de Cartas Precatórias aos Estados de Goiás e São Paulo para a oitiva de ambos, porém não houve resposta. Foi solicitado também, via Sistema Eletrônico de Intercâmbio do Coaf (SEI-C), o Relatório de Inteligência Financeiro n° 86127.131.11323.13476, onde houve destaque na incompatibilidade entre renda/faturamento, além da possível configuração da existência de crime de lavagem de dinheiro e outros crimes.

Dessa forma, em razão do RIF de intercâmbio restaram caracterizadas movimentações atípicas, além do uso de interpostas pessoas nas transações elencadas no relatório durante o período solicitado. Na análise de Comunicações de Operações Financeiras Suspeitas-RIF foi possível inferir que “Diante do exposto, é possível afirmar que as movimentações financeiras das pessoas de interesse SHELTON ANTONIO FERREIRA, NAIANY MARIA DA COSTA e VINICIUS RODRIGUES FUTIGAMI” por intermédio das empresas que constam como sócios são suspeitas, existindo indícios de lavagem de dinheiro do golpe aplicado investigado n° IPL n° 00615/2021.100028-9." Em razão da impossibilidade de localização dos investigados, foram realizadas as qualificações de forma indireta. Diante de tais circunstâncias, a autoridade policial adotou as providências pré-processuais cabíveis, não restando alternativa senão a propositura da competente ação penal. Diante dos fatos a paciente e outros incorreram no art. 171, “caput, do CPB

Alegam os impetrantes, em síntese, que a paciente somente tomou conhecimento da Ação Penal recentemente, pois até então, aguardava decisão no processo que tramitava em Pernambuco; todavia, o mencionado processo foi redistribuído para esta Comarca deixando de intimar a requerente a qual, sem ter conhecimento dos fatos, mudou de endereço e não comunicou àquele juízo.

Relatam que n
o dia 21/06/2023, foi decretada a prisão preventiva da paciente, todavia não há evidência nos autos que a referida custódia tenha sido cumprida.

Arguiram que a paciente: a) faz jus a prisão domiciliar em decorrência de ser mãe de menores de 12 (doze) anos de idade, sendo a única provedora do sustento das crianças; b) falta de fundamentação da decisão que decretou e da que manteve a medida extrema e ausência dos requisitos da prisão; c) excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão pendente de apreciação desde o dia 14/12/2023; d) suficiência das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do CPP; e) paciente é possuidora de qualidades pessoais favoráveis; e que está tolhida de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.
.

Por tais razões, requereu LIMINARMENTE a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva da paciente, com base na Lei nº 13.769/18 por ser genitora de filhos menores de 12 anos, que dependem unicamente e exclusivamente dos cuidados da paciente, com a expedição do contramandado de prisão. Não sendo esse entendimento, que seja determinado ao juízo de origem a apreciação do pedido de revogação protocolado nos autos nº 0823757-81.2023.814.0401, pendente de julgamento dedes 14/12/2023.

Juntou documentos.

Os autos me foram distribuídos, sendo redistribuído em razão do meu afastamento por gozo de férias. (id.17699595), sendo redistribuído a relatoria do Des. Rômulo Nunes, ocasião que reservou-se para apreciar a liminar requerida após informações prestadas pela autoridade inquinada coatora. (id.17728124)

Em 29/01/2023 foram prestadas as seguintes informações: (id.17805075)

“
Consta na denúncia que os acusados são sócios das empresas que eram beneficiadas com os pagamentos realizados pela plataforma "Empresa VLOM".

Com efeito, afere-se dos autos que a plataforma supracitada anunciou em suas redes sociais que realizava transações bancárias na bolsa de valores dos Estados Unidos, no entanto, mediante comando não autorizado em acesso remoto por operador da referida plataforma, os acusados adentraram no dispositivo da vítima Luan Freire Diniz de Souza que, segundo narrado na peça acusatória, perdeu USD194.000,00 (cento e noventa e quatro mil dólares), equivalente a R$977.000,06 (novecentos e setenta e sete mil reais e seis centavos).

Ademais, consoante consta no relatório policial (ID.92211067 - Pág. 6), os acusados ao norte nominados eram os responsáveis pelas principais movimentações bancárias relacionadas aos fatos em apuração, tendo a autoridade policial concluído que as transações bancárias realizadas pelos acusados, por intermédio das empresas que são sócios, são suspeitas e indicam a existência de possível lavagem de dinheiro.

Entrementes, tanto a autoridade policial responsável pelas diligências investigativas, quanto o Ministério Público Estadual, postularam pela decretação das prisões preventivas dos denunciados, tendo este Juízo deferido os pedidos, nos termos da fundamentação constante na decisão ID. 95248632, eis que presentes os requisitos autorizadores para decretação da custódia cautelar.

A denúncia foi recebida em 21.06.2023, consoante afere-se pela decisão ID.95248632.

Com efeito, antes da devolução de todas as cartas precatórias (expedidas para fins de citação), a defesa da acusada Naiany Maria da Costa colacionou aos autos a resposta à acusação I0.105904805 (sem formular pedido atinente à revogação do decreto prisional), ao passo que a defesa do acusado Vinícius Rodrigues Futigami postulou pela revogação da custódia cautelar através da petição ID.106923333 e, por fim, a defesa do acusado Shelton Antônio Vasconcelos Ferreira colacionou aos autos a reposta à acusação c/c pedido de revogação da prisão ID.106806353. Diante dos fatos precedentes, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para fins de prolação de parecer acerca dos pedidos acima mencionados, estando o processo com o prazo em curso, aguardando a manifestação do órgão ministerial.

Ademais, foi determinada à Secretaria judiciária a certificação a respeito dos cumprimentos de todas as cartas precatórias e mandados de prisão expedidos nos autos, eis que só há a informação a respeito da citação e prisão do réu Vinícius Rodrigues Futigami.”

Em 29/01/2024, o Des. Romulo Nunes concedeu a liminar requerida. (id.17805939)

Nesta
Superior Instância
(id.18059677), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se
pelo
CONHECIMENTO
da ordem de Habeas Corpus, e, no mérito, por sua
CONCESSÃO
, para que seja confirmada a liminar anteriormente deferida, com a fixação da prisão domiciliar à paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O objeto desta impetração objetiva
a revogação da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos seus requisitos
e condições pessoais favoráveis a paciente, e pelo fato da paciente ser
ser genitora de filhos menores de 12 anos, que dependem unicamente e exclusivamente dos cuidados da paciente, nos termos da Lei nº 13.769/18
.

Contudo, observo, em consulta ao PJE de primeiro grau, há pedidos formulados pela defesa, nos autos de processo nº

0823757-81.2023.814.0401
pleiteando o
a revogação da prisão preventiva
,
feito
ainda pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
, desde 14/12/2023
(id.106060921
), conforme bem ressaltaram os impetrantes em sua inicial, bem como pedido formulado no autos de nº
0811093-86.2021.8.14.0401 (id.107932972
)
,
restando inadequada a apreciação do pleito na via do
writ
, dada a configuração da
supressão de

instância
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assenta a impossibilidade de conhecer
Habeas Corpus
quando
pendente de apreciação na origem a pretensão veiculada na impetração por configurar supressão de instância
, senão vejamos:

[...] CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA IMPOSTA RÉU. DIREITO A PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1.
O apontado resgate de parte da sanção imposta ao paciente, o que lhe daria o direito à progressão de regime, não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância
. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 365.010/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016). Grifei.

Ante o exposto, considerando que há pedido de revogação da prisão preventiva (
id.106060921 e
107932972
)
, pendentes de apreciação no primeiro grau,
não conheço
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada.

Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, o Tribunal entende possível a concessão da ordem de ofício,
desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade
(HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia),
o que se verifica no caso em exame.

Tenho como certo, num exame adequado a análise nesta sede, que a medida liminar antes concedida
na qual fora reconhecido o direito da paciente ter a prisão preventiva substituída por constrição domiciliar e medidas cautelares do art. 319, do CPP,
pelos motivos que passo a expor:

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos”.

O presente caso em análise, equivale-se à decisão proferida pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do habeas corpus coletivo de nº 143641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código De Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas naquele processo, estendendo a ordem, ainda, às mulheres em idêntica situação no território nacional.

De acordo com o referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a análise de casos como o ora em apreço deve se dar de forma objetiva, bastando, para concessão do benefício, que a mãe comprove possuir filho menor de 12 anos de idade, não devendo ser autorizada a prisão domiciliar se: 1) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; 2) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos) e 3) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Dando maior normatividade a esta orientação jurisprudencial, a Lei nº 13.769/2018 consolidou tais requisitos ao trazê-los no art. 318-A do Código de Processo Penal

Nessa trilha, embora não despreze a gravidade do delito imputado à paciente, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados com o menor, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República, uma vez que o delito fora cometido sem violência ou grave ameaça e nem cometido contra seus
descendentes.

Destaco ainda, que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter humanitário e visa a proteger dignidade da pessoa humana, porquanto, repito, prioriza-se o bem-estar dos menores, vulneráveis, sendo incontestável que os infantes necessitam do cuidado materno permanente para sua própria sobrevivência, desenvolvimento e alimentação.

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, com base no princípio da integral proteção à criança, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Diante dos fundamentos descritos
,
CONCEDO DE OFÍCIO
para confirmar a liminar, para substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 do CPP, em especial o minitoramento eletrônico a paciente
NAIANY MARIA DA COSTA
, salvo se por outro motivo estiver presa.

Ante o exposto, considerando que há pedido de revogação da prisão preventiva (
id.106060921
)
, pendente de apreciação no primeiro grau,
não conheço
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada. Entretanto,
a
concedo a ordem de ofício
, ratificando
a medida liminar antes concedida
na qual fora reconhecido o direito da paciente ter a prisão preventiva substituída por constrição domiciliar e medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, em especial monitoramento eletrônico.

É como voto.

Belém/PA,
29
de fevereiro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/03/2024